Tribunal: TJMT
Processo: 1013342-54.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013342-54.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos, Indisponibilidade de Bens]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - Rondonópolis (AGRAVANTE), ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO - CPF: 460.913.271-00 (AGRAVADO), IMOBILIARIA MATO GROSSO LTDA - ME - CNPJ: 06.151.453/0001-03 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONÓPOLIS (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – REINTEGRAÇÃO AO SIMPLES NACIONAL NO CADASTRO DA SEFAZ -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, em face de
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e OUTRO
, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1013342-54.2018.8.11.0000, que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens.

Aduz o Recorrente que há provas suficientes a indicar violação às normas jurídicas e aos princípios basilares da Administração Pública, bem como o dolo dos Requeridos.

Sustenta que o Prefeito de Rondonópolis, mediante conluio com a Imobiliária Mato Grosso, alienou área de reserva municipal, em contrariedade ao disposto no artigo 17, da Lei Federal no 6766/79 e artigo 38 da Lei Complementar no 43/2006.

Afirma que o dano ao Erário não se concretizou apenas em razão da atuação do Ministério Público, que instaurou Inquérito Civil para apurar os fatos.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para retificar a decisão objurgada, a fim de que seja determinada a indisponibilidade dos bens dos agravados.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido (ID
Num. 7271766
).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 16/11/2020, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

Portanto, como as irregularidades apontadas pelo autor não caracterizam, por si só, ato de improbidade administrativa; como não restou comprovado conduta dolosa do
s requeridos, muito menos dano ao erário
, é de ser afastada a acusação do Ministério Público de prática de atos de improbidade administrava
.

Com essas considerações, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação de improbidade administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face de
ANANIAS MARTINS DE SOUZA FILHO e IMOBILIÁRIA MATO GROSSO LTDA.

Sem custas e sem honorários advocatícios, tendo em vista que não restou configurada a má-fé na atuação do Ministério Público, conforme prevê o artigo 18 da Lei 7.347/85, aplicado subsidiariamente.

Neste sentido:

“
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SUPOSTO ATO DE IMPROBIDADE - IMPROCEDÊNCIA - MÁ-FÉ DO AUTOR NÃO CONFIGURADA - PRETENDIDA CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 17 E 18 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LACP)- RECURSO DESPROVIDO.
Na ação civil pública destinada à apuração de atos de improbidade administrativa, o Ministério Público não se sujeita às regras ordinárias de sucumbência processual, prevalecendo a norma do art. 18 da LACP sobre a do art. 20 do CPC. A menos que se demonstre cabalmente a ocorrência de má-fé do agente Ministerial (fato não ocorrido no presente caso), não cabe a condenação nos ônus da sucumbência (1694253 PR Apelação Cível - 0169425-3, Relator: Pericles Bellusci de Batista Pereira, Data de Julgamento: 18/05/2005, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 10/06/2005 DJ: 6887).

P.R.I.C.

Rondonópolis, data do sistema.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito
”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021